Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA.DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. MÚLTIPLAS VÍTIMAS. ARTIGOS 217-A, 226, II, 147 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO REJEITADA. INIMPUTABILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA INCABÍVEL. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TENRA IDADE DAS VÍTIMAS. AGRAVAMENTO DEVIDO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. CRIME CONTINUADO. APLICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu, contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 147, caput, 217-A, c/c 226, II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há várias questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) analisar a inimputabilidade do réu; (iii) estabelecer se a pena aplicada deve ser majorada em virtude da tenra idade das vítimas, da correta aplicação da fração redutora prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, e verificar o valor indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, sendo suficiente para fundamentar decreto condenatório se firme, coerente e harmônica.
4. Incabível a absolvição imprópria quando o conjunto probatório demonstra que o agente, embora portador de transtornos mentais, possuía capacidade parcial de entendimento e autodeterminação à época dos fatos, justificando a aplicação da fração mínima de redução de 1/3 prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.
5. A tenra idade das vítimas constitui circunstância judicial desfavorável apta a agravar a pena-base, uma vez que extrapola o conteúdo mínimo da elementar típica do art. 217-A do CP, intensificando a reprovabilidade da conduta e a lesividade ao bem jurídico tutelado.
6.. A jurisprudência acolhe o critério objetivo-subjetivo de majoração da pena-base à razão de 1/8 da diferença entre as penas cominadas para cada circunstância judicial desfavorável, por mostrar-se proporcional e adequado para atender a necessidade e suficiência de reprimenda justa.
7. O tipo penal do art. 217-A do Código Penal equipara a conjunção carnal com outros atos libidinosos, não estabelecendo hierarquia entre as condutas e conferindo-lhes idêntica valoração ético-jurídica, razão pela qual a prática da conjunção carnal não pode ensejar agravamento da pena-base.
8. A confissão extrajudicial parcial dos fatos constitui atenuante nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, devendo ser reconhecida mesmo quando não expressamente arguida pela defesa.
9. É possível a aplicação do crime continuado qualificado ou específico previsto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, quando o agente pratica crimes de estupro de vulnerável contra vítimas diferentes, desde que presentes os requisitos de conexão temporal, espacial e de maneira de execução, configurando unidade de desígnio criminoso. Tendo em vista a pluralidade de vítimas e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena deve ser aplicada no dobro.
10. O valor da reparação por danos morais deve ser majorado quando se mostrar desproporcional à gravidade dos delitos praticados, considerando-se a intensidade do sofrimento das vítimas, a condição econômica do réu e as circunstâncias concretas do caso.

DISPOSITIVO
11. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 26, caput e parágrafo único; 59; 61, II, "f"; 65, III, "d"; 69; 71; 147; 217-A; 226, II; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Constituição Federal, art. 5o, XLVI; Lei no 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.157.535/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 14/4/2025, DJe 23/4/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.814.656/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/3/2025, DJe 26/3/2025; STJ, Recurso Repetitivo Tema 1.202; STJ, RESP no 1643051/MS e RESP no 1675874/MS (Recurso Repetitivo); TJDFT, Acórdão 1965475, Processo 0713945-03.2021.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025, DJe 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1975894, Processo 0701018-47.2022.8.07.0010, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025, DJe 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 1977974, Processo 0748752-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 12/03/2025, DJe 31/03/2025; TJDFT, Acórdão 1965479, Processo 0707351-64.2021.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025, DJe 18/02/2025; TJDFT, Acórdão 1991919, Processo 0710376-17.2023.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025, DJe 08/05/2025.